Tribunal: TJSP
Processo: 1007172-79.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Contrato de seguro - Transporte aéreo internacional de cargas. Extravio de mercadoria – Responsabilidade objetiva reconhecida - Seguradora que sub-roga-se nos direitos do segurado - Sentença de procedência com a condenação da ré ao pagamento de indenização equivalente a 17 DES - Pretensão a reforma – Cabimento – Limitação da Convenção de Montreal

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Contrato de seguro - Transporte aéreo internacional de cargas. Extravio de mercadoria – Responsabilidade objetiva reconhecida - Seguradora que sub-roga-se nos direitos do segurado - Sentença de procedência com a condenação da ré ao pagamento de indenização equivalente a 17 DES - Pretensão a reforma – Cabimento – Limitação da Convenção de Montreal aplicável no vínculo existente entre expedidor e transportador - Ação de ressarcimento que deve prevalecer o valor desembolsado pela seguradora – Recurso provido para esse fim.